Tribunal: TJMT
Processo: 1085885-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085885-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMELIA GOMES DE AGUIAR - CPF: 281.283.201-06 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/REGISTRATO). REGISTRO DE DÉBITO VENCIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E QUITAÇÃO VIA DESCONTO EM FOLHA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por AMELIA GOMES DE AGUIAR contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, id. 306367386.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restou comprovada falha na prestação do serviço pela instituição financeira, decorrente do registro de débito no valor de R$ 588,30, datado de 08/2020, junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, apta a ensejar a declaração de inexistência da dívida e o dever de indenizar por danos morais.

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não exime o consumidor da apresentação de prova mínima de suas alegações, nem desonera o autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando a instituição financeira apresenta contraprova robusta.

4. No caso concreto, o banco recorrido colacionou aos autos instrumentos contratuais devidamente assinados pela parte recorrente (ids. 306367371/

306367376), o que refuta a alegação inicial de desconhecimento da dívida e de inexistência de vínculo jurídico. Ademais, nota-se que a recorrente incorreu em contradição lógica ao afirmar na inicial que "não possuía qualquer vínculo com a requerida", para, em sede de impugnação e recurso, sustentar que "pagava mensalmente através de desconto em folha", caracterizando inovação recursal e comportamento contraditório que retira a verossimilhança de suas alegações.

5. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de banco de dados gerencial e informativo, destinado ao monitoramento do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional. Diferente dos órgãos restritivos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), o SCR registra o histórico das operações de crédito, sendo a alimentação do sistema uma obrigação legal das instituições financeiras, nos termos da Lei Complementar no 105/2001 e das resoluções do Conselho Monetário Nacional.

6. A anotação de valores na categoria de "vencido" no histórico do SCR reflete a situação da operação em determinada data-base. A regularização posterior do débito ou o fato de ser empréstimo consignado não obriga a exclusão retroativa do histórico do sistema, uma vez que este deve espelhar com fidedignidade a situação financeira do cliente em cada período reportado. Portanto, o registro em questão configura exercício regular de direito do banco e cumprimento de dever regulatório.

7. As recorrentes não apresentaram prova capaz de demonstrar que a informação prestada ao Banco Central estava incorreta no momento de sua inserção ou que houve erro sistêmico que justificasse a intervenção judicial.

8. O dano moral não restou configurado. A ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira afasta o dever de indenizar. O registro de informações no SCR, por si só, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, mormente quando fundado em relação jurídica comprovada e ausente prova de publicidade indevida ou erro grosseiro. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. DÉBITO VENCIDO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO FORMAL AO CRÉDITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. O registro de débito vencido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não configura conduta ilícita, desde que lastreado em relação contratual válida e sem inscrição em cadastros restritivos. 2. A responsabilidade por eventual restrição ao crédito depende de prova do nexo entre o apontamento e a recusa de concessão de crédito, ônus que recai sobre o autor. 3. A ausência de comprovação de dano efetivo ou ilicitude na conduta da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais. (...) (N.U 1085892-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)”

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

12. É como voto.

Gleidson de OliveiraGrisosteBarbosa

Juiz de direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026